Tribunal: TJSP
Processo: 1003465-50.2018.8.26.0428
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de contradição, obscuridade ou omissão que deva ser suprida. Montante a ser recebido pelos beneficiários da justiça gratuita nos próprios autos que não lhes retira a hipossuficiência financeira outrora reconhecida. Pretensão das embargantes que não encontra amparo legal. Verbas de sucumbência que deverão observar a condição suspensiva de exigibilidade.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de contradição, obscuridade ou omissão que deva ser suprida. Montante a ser recebido pelos beneficiários da justiça gratuita nos próprios autos que não lhes retira a hipossuficiência financeira outrora reconhecida. Pretensão das embargantes que não encontra amparo legal. Verbas de sucumbência que deverão observar a condição suspensiva de exigibilidade. Inteligência do art. 98, §3o, do CPC/15. EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000175342
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1003465-50.2018.8.26.0428/50001, da Comarca de Paulínia, em que são
embargantes PAULÍNIA DO BRASIL PROJETOS IMOBILIÁRIOS LTDA., EQUITY
BR ASSESSORIA E AUDITORIA EMPRESARIAL LTDA, AR BANK ASSET
MANAGEMENT LTDA (ATUAL DENOMINAÇÃO DE AR CAPITAL ASSET
GESTÃO DE RECURSOS LTDA) e AUREA INCORPORADORA PARTICIPAÇÕES
LTDA, são embargados MARCELO RODRIGUES DE SOUZA (JUSTIÇA
GRATUITA) e PALOMA REGINA ALVES RODRIGUES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM
DOS SANTOS (Presidente sem voto), HERTHA HELENA DE OLIVEIRA E JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 11 de março de 2020.
ROSANGELA TELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003465-50.2018.8.26.0428/50001 -
2
VOTO No 16066
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 1003465-50.2018.8.26.0428/50001
EMBARGANTE: PAULÍNIA DO BRASIL PROJETOS IMOBILIÁRIOS LTDA E
OUTROS
EMBARGADOS: MARCELO RODRIGUES DE SOUZA E OUTRA
COMARCA: PAULINIA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Inexistência
de
contradição, obscuridade ou omissão que deva ser suprida.
Montante a ser recebido pelos beneficiários da justiça
gratuita nos próprios autos que não lhes retira a
hipossuficiência financeira outrora reconhecida. Pretensão
das embargantes que não encontra amparo legal. Verbas de
sucumbência que deverão observar a condição suspensiva
de exigibilidade. Inteligência do art. 98, §3o, do CPC/15.
EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v. acórdão
de fls. 222/235, que deu parcial provimento ao recurso de apelação outrora
interposto pelas recorrentes.
Alegam as embargantes, em síntese, que o decisum foi omisso
ao deixar de fixar o momento para pagamento das verbas de sucumbência pelos
embargados. Isso porque muito embora eles sejam beneficiários da justiça gratuita,
receberão recursos extras decorrentes da ação intentada (por exemplo, a título de
lucros cessantes), de modo que poderão arcar com as verbas sucumbenciais
estabelecidas em seu desfavor. Sendo assim, requerem sejam os honorários
advocatícios de seus patronos pagos após o recebimento do valor da condenação
pelos embargados.
Recurso tempestivo e isento de preparo.
Não houve oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003465-50.2018.8.26.0428/50001 -
3
É o relatório.
Inicialmente, cumpre ressaltar que o v. acórdão embargado foi
proferido sob a égide do Novo Código de Processo Civil. Quando da publicação do
decisum já vigia a Lei no 13.105/2015, de sorte que as disposições desta legislação
devem ser observadas.
Passo, pois, à análise dos embargos declaratórios, nos termos do
artigo 1.022 do Código de Processo Civil vigente.
O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de recurso é a
existência de obscuridade ou contradição na decisão, de omissão em algum ponto
sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal, ou erro material.
Ocorre que, no presente caso, inexiste contradição, omissão ou
obscuridade que deva ser suprida.
Luís Guilherme Aidar Bondioli explica que a motivação da decisão
judicial deve ter extensão e profundidade para justificar suficiente e racionalmente o
deslinde dado a causa1.
No caso em apreço, a fundamentação se mostrou suficiente e
adequada, inexistindo quaisquer vícios a serem sanados por meio deste recurso.
O art. 98, §3o, do CPC/15 é claro ao estabelecer que “vencido o
beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob
condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se,
nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as
certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de
recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse
prazo, tais obrigações do beneficiário”.
1 BONDIOLLI, Luís Guilherme Aidar. Embargos de declaração. Pág.120.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003465-50.2018.8.26.0428/50001 -
4
O montante a ser recebido pelos beneficiários da justiça gratuita
em razão da ação, em cujo bojo lhes foi deferido o benefício, não altera sua
hipossuficiência financeira, por ausência de amparo legal.
Sendo assim, não há que se falar em omissão do v. acórdão,
devendo ser observada a condição suspensiva de exigibilidade disposta no art. 98,
§3o, do CPC/15.
Posto isso, pelo meu voto, REJEITO os embargos.
ROSANGELA TELLES
Relatora